Tribunal: TJDFT
Processo: 0740117-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740117-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IRIS CAVALCANTE DE ARRUDA RECORRIDO: GUSTAVO SOUZA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCOS. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE AFASTADA. CONDUTA PACIENTE. MAMOPLASTIA, LIPOASPIRAÇÃO E ABDOMINOPLASTIA. CICATRIZES. NECROSE ABDOMINAL/UMBILICAL. FATORES ALHEIOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a cirurgia plástica tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 2. É cediço que há riscos em todo procedimento cirúrgico e as intercorrências, segundo o Expert, são descritas em até 3 a 4% de casos semelhantes, conforme literatura médica citada no Laudo Pericial. 3. Não se vislumbra qualquer parcialidade no laudo produzido em Juízo por profissional médico devidamente qualificado. 4. No prontuário médico consta relato de que a paciente trocou sozinha o curativo de enxerto, não compareceu a algumas consultas agendadas, não comunicou o cirurgião quanto à abertura de sutura e que realizou tratamento de infecção de suturas com outro médico. 5. O Laudo Pericial é categórico quanto à posição correta das mamas e auréolas segundo padrões de resultado de uma cirurgia de mamoplastia, que as alterações cicatriciais consubstanciadas em alargamento e hipercromia resultam da característica da pessoa conforme a resposta biológica ao trauma e que a necrose abdominal/umbilical “é risco inerente dos procedimentos realizados e o tratamento foi feito de forma adequada, mas não concluído, pois a periciada optou por não mais fazer o acompanhamento com o cirurgião assistente”. 6. Comprovado que o resultado insatisfatório da cirurgia estética não decorreu de falha técnica na prestação do serviço fornecido pelo cirurgião plástico, mas de fatores alheios ao procedimento que não poderiam ser evitados, afasta-se o nexo causal, sendo incabível a responsabilidade civil do médico por danos materiais, estéticos e moral. 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez demonstrada inequivocamente a falha na prestação de serviço, além de comprovado o dano experimentado, razão pela qual merece ser acolhido o pedido indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à ofensa ao artigo 14, §4o, do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012